Tribunal: STF
Processo: AI 120933
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Reclamação trabalhista. Vantagem salarial. Alegação de ofensa ao art. 153, § 4º, da Constituição Federal, que não é de acolher-se, porque o acórdão dirimiu a controvérsia trabalhista, dando às partes a prestação jurisdicional devida. Se a conclusão não atende aos reclamos ou interesses da parte sucumbente, não há espaço, só por isso, a pretender-se desrespeito direto e imediato à norma maior aludida. Recurso extraordinário não admitido. Agravo desprovido.